Tribunal: TJSP
Processo: 1027693-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem em inovação recursal.
CONTRATO

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem em inovação recursal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não há a cobrança abusiva de juros remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão – Inconsistente a alegação de excesso de cobrança por aplicação de percentual superior à taxa de juros remuneratórios, porque reconhecida a inexistência de excesso em relação ao Custo Efetivo Total-CET informado no contrato, que inclui todos os encargos e despesas, inclusive os juros remuneratórios avençados, no contrato celebrado pelas partes, sendo certo que o "Custo Efetivo Total (CET)" cumpre o objetivo perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o somatório dos encargos incidentes sobre o mútuo", conforme deliberado no voto da relatora Min. Maria Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ).
TARIFAS – Inexistência da cobrança da Tarifa de Cadastro, TAC e TEC, visto que não consta valor cobrado no contrato firmado entre as partes.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Inexistência da cobrança da comissão de permanência, que sequer está prevista no contrato firmado entre as partes.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor o reconhecimento da configuração da mora e a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.